Tribunal: TJDFT
Processo: 0736777-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. EFEITO OPE LEGIS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL INDEFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. TAXA MÉDIA SUPERIOR À DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, convertendo o documento em título executivo judicial e reconhecendo a exigibilidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se há interesse no pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) se configurado cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (iii) a possibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese; (iv) se há abusividade na capitalização mensal dos juros e na taxa remuneratória pactuada; e (v) se demonstrada a cobrança de comissão de permanência, ainda que de forma disfarçada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo carece de interesse, pois a apelação possui efeito suspensivo ope legis (CPC, art. 1.012).
4. Cerceamento de defesa não há quando o magistrado, indicando a desnecessidade e inutilidade de outras provas além das que estão reunidas ao processo, entende viável o julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 370, p.u., e art. 371 do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, requisitos não demonstrados no caso concreto.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001).
7. A taxa disponibilizada pelo Banco Central é representativa de índice médio de juros praticado no mercado, podendo, evidentemente, variar para mais ou para menos em cada instituição bancária. A abusividade que motiva a intervenção do Poder Judiciário é aquela inequívoca, que diverge significativamente da média.
7.1 A revisão dos juros remuneratórios só é possível quando o devedor demonstra cabalmente ser a taxa convencionada abusiva em relação à taxa média praticada no mercado financeiro, para operação de crédito do mesmo tipo ou similar.
7.2 Hipótese na qual a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os encargos aplicados em contrato que firmou com a parte apelada eram efetivamente excessivos.
8. A comissão de permanência, expressa ou dissimulada, não restou comprovada. As partes recorrentes não indicaram rubricas específicas nem elementos objetivos aptos a demonstrar suposta cobrança implícita, consistindo sua alegação em argumentação genérica, insuficiente para infirmar a regularidade dos cálculos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 355, inc. I; art. 370, p.u.; art. 371; art. 373; art. 700, inc. I; art. 701; art. 1.012, caput e §1o, incs. I a VI. MP 2.17036/2001. Lei 10.931/2004, art. 28, §1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.343.258/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/9/2017, p. 19/10/2017. STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8/8/2012, p. 24/9/2012. STJ, REsp 1.388.972/SC (Tema 953), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 8/2/2017, p. 13/3/2017. STJ, AgInt no AREsp 880.334/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 6/9/2016, p. 12/9/2016. TJDFT, APC 070423070.2022.8.07.0012, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 29/11/2022, p. 13/12/2022. TJDFT, APC 070058902.2025.8.07.0002, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/7/2025, p. 4/8/2025. TJDFT, APC 071742563.2019.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29/1/2020, p. 14/2/2020.